Tribunal: TJSP
Processo: 1025961-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I. Caso em Exame:
Embargos à Execução parcialmente procedentes. Débito exequendo fixado na diferença entre valores entregues e pagos. Reconhecida prática de agiotagem.
II. Questão em Discussão:
Validade dos títulos executivos à luz dos requisitos do art. 783 do CPC, ônus probatório e indícios de prática usurária.
III. Razões de

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I. Caso em Exame:
Embargos à Execução parcialmente procedentes. Débito exequendo fixado na diferença entre valores entregues e pagos. Reconhecida prática de agiotagem.
II. Questão em Discussão:
Validade dos títulos executivos à luz dos requisitos do art. 783 do CPC, ônus probatório e indícios de prática usurária.
III. Razões de Decidir:
Títulos executivos não preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Ausência de prova da origem lícita dos valores exigidos. Regularidade jurídica das obrigações representadas pelas notas promissórias executadas não demonstrada.
IV. Dispositivo:
Recurso do Embargante provido. Recurso do Embargado prejudicado.